Tribunal: TJDFT
Processo: 0004777-51.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TRABALHO DE PARTO. ERRO MÉDICO. INCAPACIDADE PERMANENTE. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E DANO MATERIAL (PENSÃO VITALÍCIA) CONFIGURADOS.
1. É sabido que o Estado responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes aos administrados, com fundamento na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Assim, prescindindo a responsabilidade civil do Distrito Federal da demonstração de dolo ou culpa, é suficiente para que a haja a imposição do dever de indenizar a efetiva demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do causador do dano e o prejuízo dele decorrente.
2. Na espécie, é inequívoco o liame de causalidade entre a falha na prestação do serviço público de saúde e os danos experimentados pelo Autor, de modo a evidenciar a responsabilidade civil e o consequente dever de o Distrito Federal indenizar.
3. O cabimento dos danos morais não pressupõe, necessariamente, a verificação de sentimentos humanos desagradáveis, como a dor ou o sofrimento, mas sim a configuração de afronta aos direitos da personalidade da vítima, os quais estão relacionados à própria condição da pessoa enquanto ser humano e suas projeções na sociedade.
4. A teor disposto no art. 951 do Código Civil e tendo em vista a gravidade do quadro de saúde, o caráter permanente e irreversível das sequelas físicas e mentais que lhe acometem, inabilitando-a para o exercício de diversas atividades, bem como ser a família de baixa renda, é cabível a fixação de pensão vitalícia em montante que assegure o suprimento de suas necessidades básicas, para que tenha uma vida digna.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.